Tribunal: TJSP
Processo: 0003079-68.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Confissão judicial quanto à propriedade dos entorpecentes, corroborada pelos testemunhos policiais – Condenação mantida – Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 – Improcedente – Variedade dos entorpecentes, forma de acondicionamento, contexto da abordagem e contraditórias e frágeis versões do réu que confirmam o dolo de traficância.
Tráfico

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Confissão judicial quanto à propriedade dos entorpecentes, corroborada pelos testemunhos policiais – Condenação mantida – Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 – Improcedente – Variedade dos entorpecentes, forma de acondicionamento, contexto da abordagem e contraditórias e frágeis versões do réu que confirmam o dolo de traficância.
Tráfico privilegiado – Possibilidade – Réu tecnicamente primário – Ação penal em curso que não pode ser usada em seu prejuízo sob pena de violar-se a presunção de inocência – Circunstâncias da abordagem que não denotam, por si só, dedicação às atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa – Requisitos preenchidos – Entorpecentes variados, mas em reduzida quantidade – Fração redutora aplicada no máximo.
Primariedade, quantia de pena e natureza da infração que permitem a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos e multa.
Recurso a que se dá parcial provimento.